Tribunal: TJDFT
Processo: 0746509-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INAUGURAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PERDEDORA. INVERSÃO DOS ÔNUS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.
2. Diante da procedência do pedido inaugural e de que a pretensão deduzida somente foi satisfeita na via judicial, a parte ré deve se sujeitar ao ônus de sucumbência.
3. O valor fixado na sentença se mostra condizente com a demanda, dada a ausência de qualquer complexidade no feito, estando atendidos os requisitos constantes do art. 85, § 2o e 8o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.